Tribunal: TJDFT
Processo: 0734316-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PETIÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. PROGRESSÃO RE REGIME PRISIONAL. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ATO COATOR. NÃO DEMONSTRADO. NÃO ADMISSÃO DO WRIT.
1. Tratando-se de matéria envolvendo progressão de regime prisional, o recurso cabível é o de agravo em execução.
2. A jurisprudência firmou-se no sentido de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional, devendo o seu emprego ser racionalizado, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia.
3. Além da inadequação da via eleita, não restando demonstrada, mesmo com o auxílio da Defensoria Pública, a existência de decisão a ser combatida, o writ se torna totalmente inócuo.
4. Ordem não admitida.